Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716562-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. IPTU. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. 1. A alegação de que não há prova da cobrança do encargo locatício na via administrativa não se traduz em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2. O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, I, do Código Civil). Prejudicial de prescrição acolhida. 3. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III). 4. Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato. 5. A inclusão de parcelas que se vencerem no curso da demanda independe de pedido expresso, conforme dispõe o art. 323 do CPC. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 323 do CPC, bem como 175 do Código Civil, sustentando que sua condenação ao pagamento de parcelas tributárias, inclusive aquelas vencidas ao longo do processo, carece de fundamentação; c) artigos 85, 292, 293 e 337, todos do CPC, indicando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e argumentando que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de modo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao aludido malferimento dos artigos 85 e 323, ambos do CPC. Isso porque os entendimentos sufragados pela turma julgadora se encontram em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria relativa à inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A condenação nas parcelas vincendas no curso do processo deve ser considerada pedido implícito, a teor do que dispõe o artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 293 do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1329999/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/10/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no REsp 1979278, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/3/2022, e também no REsp 1987437, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/3/2022. Em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, “a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. (AgInt no AREsp 1953132/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 292 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à adequação ao valor atribuído à causa e sua correlação com o proveito econômico almejado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 175 do CC, e 293 e 337, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009